Tribunal: TJMT
Processo: 1007610-61.2021.8.11.0041
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007610-61.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE IPIRANGA DO NORTE - CNPJ: 07.209.245/0001-72 (APELADO), MUNICIPIO DE IPIRANGA DO NORTE - CNPJ: 07.209.245/0001-72 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), CRISTIANO EUSTAQUIO DE SOUZA JUNIOR - CPF: 043.371.191-40 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO DIANTE DA PROCEDÊNCIA DA AÇÃO ANULATÓRIA – PROCESSO EM FASE RECURSAL – EFEITO SUSPENSIVO DA SENTENÇA – ART.1.012 DO CPC – EFEITOS SOMENTE APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO - SENTENÇA ANULADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1- Diante do efeito suspensivo da Apelação Cível interposta em face da sentença de procedência na ação anulatória, nos termos do art. 1.012, do CPC, e conquanto pendente o julgamento o referido recurso, não impõe a extinção da execução fiscal.

2- Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO(S):

MUNICÍPIO DE IPIRANGA DO NORTE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT,
M.M. Juiz Rodrigo Roberto Curvo
, nos autos da Ação de Execução Fiscal nº
1007610-61.2021.8.11.0041
,
movida contra a parte Apelada
MUNICÍPIO DE IPIRANGA DO NORTE
,
que acolheu a exceção de pré-executividade e julgou extinta a execução fiscal.

Em suas razões recursais, sustenta a parte apelante que “
embora a ação declaratória de nulidade tenha sido distribuída anteriormente ao ajuizamento da execução fiscal, bem como tenha sido proferida sentença favorável ao autor, consta naqueles autos o oferecimento de apelação por parte do Estado de Mato Grosso recurso este que possui efeito suspensivo, nos termos do art. 1.012, do CPC
”.

Assevera que a presente demanda não se enquadra na exceção do art. 1.012, §1º, V, do CPC, sob o argumento que “
verifica-se que foi deferida a liminar tão somente de forma parcial para determinar “à requerida SEMA a expedição, em favor do autor, de CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA com relação ao auto de infração objeto deste feito
”.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para que seja reformada a sentença, rejeitando a exceção de pré-executividade.

Sem contrarrazões, conforme certificado no id. 115646462.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo provimento do apelo – id. 125117687 -.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT,
M.M. Juiz Rodrigo Roberto Curvo
, nos autos da Ação de Execução Fiscal nº
1007610-61.2021.8.11.0041
,
movida contra a parte Apelada
MUNICÍPIO DE IPIRANGA DO NORTE
,
que acolheu a exceção de pré-executividade e julgou extinta a execução fiscal.

De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação merece provimento.

Ressai dos autos que a parte Apelante
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou, em
09/03/2021
, a Ação de Execução Fiscal em desfavor da parte apelada
MUNICÍPIO DE IPIRANGA DO NORTE
,
visando o recebimento de crédito tributário no valor de
R$ 172.616,67
, inscrito na
CDA nº 2017471369
.

A parte apelada apresentou exceção de pré-executividade arguindo que “a existência de decisão judicial declarando a nulidade do Auto de Infração n. 140147/2011 e, por conseguinte da CDA n. 2017471369”, nos autos do processo nº 1005157-38.2017.8.11.0040, ainda em fase recursal.

O juízo
a quo
acolheu a exceção de pré-executividade e julgou extinta a execução fiscal, nos seguintes fundamentos:

“No caso, infere-se dos autos que a parte executada, ora excipiente, ajuizou Ação Anulatória sob o n. 1005157-38.2017.8.11.0040, atualmente em grau recursal, objetivando a nulidade do Auto de Infração, bem como dos atos administrativos dele decorrentes, com a consequente exclusão da Dívida Ativa.

A ação proposta foi julgada procedente para, ratificando a liminar concedida, reconhecer a ilegitimidade da parte autora para figurar no polo passivo do Processo Administrativo n. 862.617/2011, com a consequente nulidade das decisões nele proferidas, em face do Município de Ipiranga do Norte/MT, determinando a baixa administrativa da CDA relativa à multa fixada no referido processo administrativo.

Interposto recurso de apelação pelo ESTADO DE MATO GROSSO, infere-se que a referida demanda ainda se encontra pendente de análise recursal.

Todavia, diferentemente do sustentado pelo ESTADO DE MATO GROSSO, infere-se que o recurso de apelação por ele interposto, em regra, não possui efeito suspensivo, consoante previsão expressa do artigo 1.012, §1º, inciso V, do Código de Processo Civil.

Logo, conclui-se que o presente Executivo Fiscal, proposto após a prolação da sentença supracitada, está fundamentado em título extrajudicial que se encontra com sua exigibilidade suspensa, situação que impõe a extinção do presente feito”.

Com
essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

No caso, cinge-se a controvérsia a respeito dos efeitos da sentença de procedência proferida nos autos da ação anulatória n º

1005157-38.2017.8.11.0040, que está em fase recursal para análise do recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso.

A sentença proferida nos autos da ação anulatória possui a seguinte parte dispositiva:

Posto isso, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do NCPC, para reconhecer a ilegitimidade da parte autora para figurar no polo passivo do processo administrativo n. 862617/2011, com a consequente nulidade das decisões proferidas no mesmo, em face do Município de Ipiranga do Norte/MT, determinando a baixa administrativa da CDA relativa à multa fixada no referido processo administrativo.

Em regra, o recurso de apelação possui efeito suspensivo, nos termos do art. 1.012, do CPC:

Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1º Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

I - homologa divisão ou demarcação de terras;

II - condena a pagar alimentos;

III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado;

IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem;

V - confirma, concede ou revoga tutela provisória;

VI - decreta a interdição.

§ 2º Nos casos do § 1º, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença.

§ 3º O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1º poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:

I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;

II - relator, se já distribuída a apelação.

§ 4º Nas hipóteses do § 1º, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.

Logo, somente não possuirá efeito suspensivo nas exceções prevista no §1º do artigo acima mencionado.

Entretanto, o caso concreto não se enquadra nas exceções existentes no §1º, uma vez que, embora tenha sido concedido tutela de urgência, foi concedida parcialmente com objetivo de conceder a Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, mas sem suspender os efeitos dos débitos executados.

Portanto, diante do recurso de apelação, os efeitos da sentença favorável que reconheceu a ilegalidade do débito estão pendentes de confirmação pelo juízo
ad quem
.

Ademais, colaciono parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça nesse sentido – id. 125117687:

“Primeiramente, ressalto que a Ação Anulatória a qual o magistrado de piso fundamenta a sua decisão não transitou em julgado. Isto é, encontra-se ainda em grau recursal, visto que o Estado de Mato Grosso ofertou recurso de apelação.

Isto é, por entender que o trânsito em julgado refere-se ao momento em que uma decisão, sentença ou acórdão, torna-se definitivo, não podendo ser mais objeto de recurso, a fundamentação do decisum não se sustenta. Portanto, necessita ser reformado.

Somado a tal fato, tem-se que o Novo Código de Processo Civil, em seu art. 1.012, estabelece que a apelação terá efeito suspensivo, salvo nas hipóteses de exceção nas quais o provimento de mérito produz efeitos imediatos após a sua publicação, sendo eles”

Log
o, não há como reconhecer a extinção execução fiscal, mormente porque a sentença pode vir a ser reformada, acarretando no prosseguimento do feito, razão pela qual se mostra prudente a suspensão do feito até a análise recursal, nos termos do art. 313, V, 'a', do CPC.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL E AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO. ALEGAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO ANULATÓRIA. 1. Conquanto pendente o julgamento da apelação, proferida sentença e procedência na ação anulatória, interferindo diretamente no resultado da execução fiscal - que visa à cobrança dos mesmos créditos, entre as mesmas partes e a mesma causa de pedir - , impõe-se a determinação de suspensão do executivo fiscal, na forma do art. 313, V, 'a', do CPC. 2. Agravo de instrumento provido.

(TRF-4 - AG: 50308336320204040000 5030833-63.2020.4.04.0000, Relator: FRANCISCO DONIZETE GOMES, Data de Julgamento: 26/08/2020, PRIMEIRA TURMA)

Partindo dessas premissas, o juízo de origem não poderia ter determinado a extinção da ação, mas sim realizado a suspensão da execução fiscal até o julgamento da apelação interposta na ação anulatória.

Ante o exposto, em consonância com parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO
para cassar a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023